Tribunal: STJ
Processo: 0742350-21.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060115 - DF
(2025/0374904-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ANGELA GUIMARAES DRUMMOND
ADVOGADO
: KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
EMBARGADO
: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: RODRIGO ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI -
SP061202
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, há duas questões em discussão: i)
saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso; ii) saber se
art. 1.026,
é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição
deembargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à
reformado entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56446016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 86b55fed-a34d-4cac-b08c-cf373fb62c5e

6. Não tendo o recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade em razão de óbices
processuais, é inviável qualquer pronunciamento sobre as questões aventadas a
respeito do mérito recursal.
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não
Tese de julgamento:
háTese de julgamento: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado não
justifica a oposição de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. A multa por oposição de embargos de
declaração não se aplica quando não há intenção protelatória. 4. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".
CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.426.503/GO
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019;
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF
Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
12/2021
AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 86b55fed-a34d-4cac-b08c-cf373fb62c5e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 86b55fed-a34d-4cac-b08c-cf373fb62c5e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060115 - DF
(2025/0374904-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ANGELA GUIMARAES DRUMMOND
ADVOGADO
: KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
EMBARGADO
: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: RODRIGO ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI -
SP061202
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, há duas questões em discussão: i)
saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso; ii) saber se
art. 1.026,
é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição
deembargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à
reformado entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não tendo o recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade em razão de óbices
processuais, é inviável qualquer pronunciamento sobre as questões aventadas a
respeito do mérito recursal.
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não
Tese de julgamento:
háTese de julgamento: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado não
justifica a oposição de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. A multa por oposição de embargos de
declaração não se aplica quando não há intenção protelatória. 4. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".
CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.426.503/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
12/2021
AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relator
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

ANGELA GUIMARAES DRUMMOND opõe embargos declaratórios
ao acórdão assim ementado (fls. 1.253-1.254):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A parte agravante
defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando ter impugnado
especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula 518/STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
: STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.426.503/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em 19/9/2018

Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão e contradição no
acórdão embargado.
Defende a mitigação da Súmula n. 182 do STJ.
Afirma que (fl. 1.267-1.270):

Entretanto, há omissão quanto à tese central de que a matéria debatida,
impenhorabilidade de bem de família, possui natureza de ordem pública e está
calcada no direito fundamental à moradia (art. 6o da
). O Acórdão limita-se a
CF/88
citar precedente no sentido de que o não preenchimento de requisito de
admissibilidade impede a análise de mérito, mesmo em matéria de ordem pública.
[...]
A Decisão embargada afirma a ausência de "impugnação específica".
Contudo, a Embargante demonstrou que a matéria de fundo (impenhorabilidade)
sobrepõe-se ao óbice da
que trata de questões processuais
Súmula 518/STJ,
acessórias. A exigência de uma impugnação formalista contra uma súmula de
procedimento, quando o direito material em jogo é a proteção ao lar, configura
excessivo rigor formal.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos
infringentes, para que sanados os vícios alegados, seja conhecido o agravo em
recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.272-1.275, em que a parte
embargada requer a rejeição dos embargos de declaração com aplicação das multas
previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de embargos de terceiro cujo valor da causa
foi fixado em R$ 200.000,00.
As questões suscitadas foram devidamente examinadas, com
justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
Destacou-se que, em observância ao princípio da dialeticidade, todos os
recursos, qualquer que seja a matéria discutida, devem impugnar, de forma
específica, os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende, não bastando
alegações genéricas nem a mera reiteração de argumentos atinentes ao mérito da
controvérsia.
Assentou-se, que, a parte ora agravante, no agravo em recurso especial,
não refutou especificamente a aplica
tificando a
ção da Súmula n. 518 do STJ, jus
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Além disso, não tendo sido ultrapassado o requisito de admissibilidade
do recurso, não há falar em análise das teses de mérito, ainda que se trate de
matéria de ordem pública (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.426.503/GO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2019,
.
18/9/2019)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ademais, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No mais, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
caracterizada, por ora, a litigância temerária ou intenção protelatória, razão pela
qual é incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bdf1cd83-8fb1-4999-9b60-09b7febbb5d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.060.115 / DF
Número Registro: 2025/0374904-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07423502120228070001 7423502120228070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA GUIMARAES DRUMMOND
ADVOGADO : KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
AGRAVADO
: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: RODRIGO ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI -
SP061202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELA GUIMARAES DRUMMOND
ADVOGADO
: KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
EMBARGADO : MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI - ESPÓLIO
REPR. POR
: RODRIGO ESTRELLA DE ALCÂNTARA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI -
SP061202
TERMO
Documento eletrônico VDA56427007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 7a04a4e5-fe2a-47ed-9490-1c770796469e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 7a04a4e5-fe2a-47ed-9490-1c770796469e